Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1021867-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO OSIEL AMARAL
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Redistribua-se o feito para o Órgão Especial, a fim de julgar o Agravo Interno de Id. 110323485, interposto por LEANDRO OSIEL AMARAL, nos termos do artigo 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça